Tribunal: TJES
Processo: 0002031-25.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002031-25.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – QUANTUM COMPENSATÓRIO DE DANOS MORAIS ADEQUADAMENTE ARBITRADO – LUCROS CESSANTES E HONORÁRIOS CONTRATUAIS IMPROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO EMBARGADO PROVIDO.

1 – No que tange ao recurso do apelante ROMILDO, nada a prover.
O valor arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para as ocorrências em apreço, estando alinhado com o entendimento da jurisprudência para casos similares, constituindo soma adequada para o atendimento dos critérios balizadores da fixação, a saber, gravidade do caso

(bloqueio de menos de R$10,00 em conta bancária e restrição de transferência de veículo), extensão do prejuízo, porte econômico do infrator e condições socioeconômicas da vítima.

2 – No que concerne à aventada ausência de condenação do então embargante ROMILDO, ora apelado, ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando a sucumbência recíproca, merece acolhida a pretensão recursal do Município. O então embargante foi sucumbente quanto aos pedidos de condenação em dano material (lucros cessantes e honorários advocatícios contratuais cujos pedidos foram julgados improcedentes), sendo, assim, imperiosa a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais do autor/apelado ROMILDO, fixando-se em 10% os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Procuradoria do Município apelante, incidente sobre a base de cálculo do proveito econômico que pretendia o Autor obter sobre a referida parcela do mérito, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

3 – Igualmente merece acolhida a tese recursal do Município apelante quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do apelado. T
em-se como incorreta a sua fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, tendo em vista que há condenação nos autos, não se aplicando, por isso, o valor atualizado da causa (critério subsidiário para incidência do percentual a ser fixado), nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4 –
Recursos conhecidos e, no mérito, negado provimento ao recurso do apelante ROMILDO e integralmente provido o recurso do Município de Vila Velha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ROMILDO FERREIRA e conhecer e dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas por
ROMILDO FERREIRA
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença de fls. 141/159 que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo primeiro
,
julgou parcialmente procedente a ação, “para declarar a ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da execução em apenso e condenar o Município requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo esse valor ser corrigido monetariamente a partir desta sentença a acrescido de juros de mora a contar da data do bloqueio judicial indevido (13/11/2018), bem como ao pagamento da quantia de R$ 92,71 a título de danos materiais”, julgando improcedentes os pedidos de condenação do Município em lucros cessantes e em ressarcimento do valor gasto com honorários de advogado.

Condenou, ainda, o Município de Vila Velha ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 165/195), o apelante ROMILDO FERREIRA alega, em síntese: (i) deve ser majorado o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), que corresponde ao dobro da dívida cobrada indevidamente, considerando-se a atualização do valor, e que (ii) acaso conhecido e provido o presente recurso, devem ser majorados os honorários sucumbenciais, nos termos do CPC.

Por sua vez, nas razões recursais apresentadas pelo Município de Vila Velha (fls. 207/216), o apelante sustenta, em suma, que: (i) houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a hipótese é de sucumbência recíproca, e o apelado não foi condenado ao pagamento dos honorários, e que (ii) os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Pois bem.

Acerca da fixação do
quantum
para

compensação dos danos morais, não merece retoque a r. sentença.

O valor arbitrado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para as ocorrências em apreço, estando alinhado com o entendimento da jurisprudência para casos similares, constituindo soma adequada para o atendimento dos critérios balizadores da fixação, a saber, gravidade do caso

(bloqueio de menos de R$10,00 em conta bancária e restrição de transferência de veículo), extensão do prejuízo, porte econômico do infrator e condições socioeconômicas da vítima (profissional autônomo que aduz auferir renda de cerca de R$1.500,00 por mês). Confira-se:

APELAÇÃO. DANO MORAL. EXECUÇÃO FISCAL E PENHORA INDEVIDAS. BLOQUEIO DE VALORES INDEVIDO. HOMÔNIMO DO DEVEDOR. O ajuizamento de Execução Fiscal em face pessoa homônima do verdadeiro devedor é ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável. O ente público tem o dever de prudentemente certificar-se acerca da pessoa do devedor, antes de adotar medidas que restrinjam seu patrimônio. O dano moral causado pelo indevido bloqueio de valores é presumido, sendo dano in re ipsa. É presente o nexo causal entre a ação imprudente do Município e o dano presumivelmente sofrido pelo indivíduo. Os danos morais são arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir do arbitramento e com incidência de juros de mora a contar do evento danoso. Os juros moratórios regulam-se pelo disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, enquanto a correção monetária deve ser conforme ao IPCA. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - APL: 10262968320158260562 SP 1026296-83.2015.8.26.0562, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 10/10/2016, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2016)

RECURSO INOMINADO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. HOMÔNIMO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00. VALOR FIXADO DE ACORDO COM PARÂMETRO DESTE COLEGIADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0022398-14.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 29.06.2020) (TJ-PR - RI: 00223981420198160014 PR 0022398-14.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2020)

No que concerne à aventada ausência de condenação do então embargante ROMILDO ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando a sucumbência recíproca, merece acolhida a pretensão recursal do Município.

Narra a parte autora na inicial que o Município indicou erroneamente o seu CPF nos autos da execução fiscal nº 0049671-34.2013.8.08.0035 como sendo o do contribuinte executado. Em razão da conduta da municipalidade, sofreu bloqueio de R$9,88 (nove reais e oitenta e oito centavos) em sua conta bancária e restrição de transferência do seu veículo no sistema judicial Renajud.

Em razão do ocorrido, postulou ainda pela condenação do Município ao pagamento de R$2.332,71 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos) a título de dano material, referente a lucros cessantes e ressarcimento de gastos, incluindo os dos honorários advocatícios contratuais, parcela do mérito em relação à qual julgada parcialmente procedente a demanda (o julgador a quo apenas julgou procedente o ressarcimento de R$92,71).

Assim, vê-se que, de fato, o então embargante ROMILDO foi sucumbente quanto a tais pedidos de condenação em dano material, sendo, assim, imperiosa a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais do autor/apelado ROMILDO, fixando-se em 10% os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Procuradoria do Município apelante, incidente sobre a base de cálculo do proveito econômico que pretendia o Autor obter sobre a referida parcela do mérito (R$2.332,71, subtraído o valor julgado procedente de R$92,71), na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Finalmente, quanto à base de cálculo fixada para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante, tem-se como incorreta a sua fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, tendo em vista que há condenação nos autos, não se aplicando, por isso, o valor atualizado da causa (critério subsidiário para incidência do percentual a ser fixado), nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1º/10/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Pelo exposto, CONHEÇO ambos os recursos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ROMILDO FERREIRA e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
a fim de condenar o apelado ROMILDO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico relativo à parcela da demanda em que sucumbiu, bem como alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município, que devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo autor/apelado).

Deixo de aplicar o artigo 85, §11º do CPC, porquanto não houve fixação de honorários advocatícios na origem a serem pagos pelo ora apelante ROMILDO FERREIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recurso, para
NEGAR PROVIMENTO
ao

apelo de
ROMILDO FERREIRA,
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
a fim de condenar o apelado ROMILDO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico relativo à parcela da demanda em que sucumbiu, bem como alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município, que devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo autor/apelado).

Acompanho a relatoria.